Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707104-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARIA FRANCISCA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmado a tutela de urgência dantes deferida. Tendo em vista a petição sobre a renúncia do advogado atravessada pelos patronos da parte apelante (ID 54212627), determinei a intimação da parte (ID 54344438), bem como concedi prazo para que a apelante regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determinação do artigo 76, § 2o, inciso I do CPC. A parte apelante quedou-se inerte, uma vez que não foi encontrada nos endereços disponíveis nos autos (ID 55760110 e 55020767). DECIDO. A parte recorrente interpôs seu apelo, e, posteriormente, os patronos renunciaram ao mandato a eles outorgado, e nada fez para regularizar o ato. É dever da parte manter o endereço atualizado o endereço onde receberão intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo o recurso não merece ser conhecido, pois constatada a irregularidade da representação processual da parte apelante, mesmo após concessão de prazo para correção do vício, à luz do que preceitua o artigo 76, §2o, inciso I do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO com fundamento nos artigos 932, inciso III c/c 76, §2o, inciso I do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador